Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-83.2017.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000541-83.2017.8.14.0030

APELANTE: MARCIO HOLANDA EPP

APELADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA. DOCUMENTOS INÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Márcio Holanda EPP contra sentença da Vara Única de Marapanim que julgou improcedente ação monitória movida em face do Município de Marapanim, visando à cobrança de R$ 405.156,85, decorrente de fornecimento de materiais supostamente entregues após vitória em processos licitatórios. A sentença rejeitou o pedido por ausência de prova da entrega e condenou o autor ao pagamento de honorários e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo autor, notadamente notas fiscais e outros instrumentos sem assinaturas ou comprovação da entrega, são hábeis a instruir ação monitória e comprovar a existência de crédito contra o ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nota fiscal desacompanhada de assinatura do devedor ou outro documento que comprove a entrega dos materiais não possui força probante suficiente para instruir ação monitória.

4.

O autor deixou de comprovar a efetiva prestação dos serviços ou fornecimento dos materiais, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais exige, em casos análogos, a demonstração inequívoca do crédito, sendo inadmissível presumir a dívida com base apenas em notas fiscais unilateralmente emitidas.

6.

A ausência de qualquer assinatura nos documentos (notas fiscais, empenhos, extratos contratuais) impede a constituição de título executivo e inviabiliza a procedência do pedido monitório.

7.

A proposta de acordo mencionada pelo autor não foi formalizada nem reconhecida como confissão de dívida, sendo irrelevante para o deslinde do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nota fiscal desacompanhada de assinatura do devedor ou comprovante de entrega não constitui prova hábil à propositura de ação monitória.

2.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A ausência de elementos mínimos de prova da entrega dos materiais ou prestação dos serviços inviabiliza o acolhimento da pretensão monitória.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARCIO HOLANDA EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marapanim, que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MARAPANIM
, rejeitou o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais (ID 20377203).

Historiando os fatos, Marcio Holanda EPP ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é credor do Município de Marapanim na quantia de R$ 405.156,85 (quatrocentos e cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), decorrente do fornecimento de material de limpeza e gêneros alimentícios para a administração municipal, sendo vencedor de dois pregões: nº 9/2014-0306002 e nº 9/2014-0306001.

Aduziu que apesar da prestação do serviço e da entrega dos produtos, o município não quitou os valores correspondentes, razão pela qual buscou a via judicial para satisfação do crédito. Em sua petição inicial, instruiu os autos com notas fiscais, empenhos e outros documentos comprobatórios do fornecimento realizado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Se algum material foi entregue, não há correspondência a nenhuma nota fiscal, pois, nas 60(sessenta) juntadas pelo autor, inexistem assinaturas. Na verdade, não há confirmação de entrega do material nesse enorme quantitativo apresentado pelo autor, que resulta hoje em uma quantia corrigida de R$780.072,31 (setecentos e oitenta mil, setenta e dois reais e trinta e um centavos).

Desse modo, nota fiscal sem assinatura do devedor não é válida para instruir ação monitória (Proc. 000087671.2015.8.14.0063; rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; 1ª Turma de Direito Público; j. 01/07/2019), e não há outros documentos hábeis para constituir prova efetiva da prestação do serviço.

Isto posto, com base nos fundamentos acima, REJEITO o pedido monitório, nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO ao pagamento de honorários no percentual de 5% (cinco por cento) e custas processuais."
(ID 20377203).

Inconformado com a sentença, o Autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 20377204).

Em suas razões, argumentou que a sentença recorrida desconsiderou provas documentais que demonstram a prestação dos serviços e a entrega dos materiais ao município, os quais foram confirmados por depoimentos testemunhais e documentos fiscais.

Defendeu que houve presunção de veracidade quanto à prestação dos serviços, uma vez que o Município de Marapanim, em seus embargos monitórios, limitou-se a alegar indícios de fraude e a ausência de assinatura nas notas fiscais, sem impugnar especificadamente a realização dos serviços, incorrendo na hipótese prevista no artigo 341 do CPC.

Destacou que em audiência de instrução, representantes do município chegaram a ofertar proposta de acordo no valor aproximado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o que, segundo o apelante, configuraria reconhecimento implícito da dívida.

Ainda, insurgiu-se contra o entendimento do juízo de origem no sentido de que as notas fiscais desacompanhadas de assinaturas não teriam valor probatório suficiente para embasar a pretensão monitória, argumentando que a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a validade de tais documentos, especialmente quando corroborados por outros meios de prova. Citou decisões do STJ e de tribunais estaduais que consideram suficiente a apresentação de notas fiscais para comprovar a obrigação de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e consequente condenação do Município ao pagamento do valor reclamado.

O Ente Municipal não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 20377216.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, se absteve de exarar parecer (ID 20866085).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo ao mérito da causa.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcio Holanda EPP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marapanim que julgou improcedente o pedido formulado em ação monitória e condenou o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários no percentual de 5% (cinco por cento).

De acordo com a inicial, o crédito pleiteado teria como origem o fornecimento de materiais de limpeza e gêneros alimentícios decorrente dos processos licitatórios realizados na modalidade Pregão nº 9/2014-0306002 e 09/2014-030601 dos quais o autor afirma ter sido vencedor.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...) Se algum material foi entregue, não há correspondência a nenhuma nota fiscal, pois, nas 60 (sessenta) juntadas pelo autor, inexistem assinaturas. Na verdade, não há confirmação de entrega do material nesse enorme quantitativo apresentado pelo autor, que resulta hoje em uma quantia corrigida de R$780.072,31 (setecentos e oitenta mil, setenta e dois reais e trinta e um centavos).

Desse modo, nota fiscal sem assinatura do devedor não é válida para instruir ação monitória (Proc. 0000876-71.2015.8.14.0063; rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; 1ª Turma de Direito Público; j. 01/07/2019), e não há outros documentos hábeis para constituir prova efetiva da prestação do serviço.

Isto posto, com base nos fundamentos acima, REJEITO o pedido monitório, nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO ao pagamento de honorários no percentual de 5% (cinco por cento) e custas processuais”
.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que os documentos carreados aos autos, bem como a testemunha ouvida por ocasião da audiência de instrução, comprovam que os materiais foram entregues ao Município Requerido, que em nenhum momento se insurgiu contra a efetiva entrega dos produtos licitados por ocasião da apresentação dos embargos monitórios, o que ocasionou a presunção de veracidade em relação a este fato narrado.

Pois bem.

Para comprovar o crédito alegado, o Autor acostou à inicial os seguintes documentos: i) notas fiscais, ii) notas de empenho, iii) extratos de contratos, iv) memorando solicitando material, v) termos aditivos de alguns contratos e, vi) extratos de empenho.

Todavia, verifica-se que tais documentos não constituem prova idônea do crédito alegado. Explico. Nenhuma das 60 (sessenta) notas fiscais apresentadas pelo autor possuem assinatura ou atesto da efetiva entrega dos produtos e materiais. O mesmo ocorre com as notas de empenho, que não foram assinadas pelo ordenador de despesas. Da mesma forma, os extratos de contrato e os aditivos contratuais estão apócrifos. O resumo das propostas vencedoras nada prova acerca da efetiva assinatura dos contratos e principalmente da entrega dos materiais ali descritos. O mesmo se pode falar em relação aos memorandos de solicitação de material.

Com efeito, os documentos que guarnecem a inicial não possuem qualquer elemento que possa comprovar a concreta prestação do serviço/fornecimento de material.
A condenação do Município/Apelado com base em tais documentos consubstanciaria inadmissível inversão do procedimento de execução de despesa pública.

Como já assinalado, nenhum dos documentos possui qualquer assinatura, seja nos extratos dos contratos; seja nas notas fiscais no campo destinado a comprovar a efetiva entrega dos supostos objetos/produtos licitados, seja nas notas de empenho, onde não consta a assinatura do ordenador da despesa.

Dessa forma, considerando a inidoneidade dos documentos apresentados,
conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado. Nos termos do art.
373
, inciso
I
, do
CPC
, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia ao

demandante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do Apelante não merece ser acolhida.

Notas fiscais e notas de empenho sem assinatura, desacompanhadas de outros elementos probatórios idôneos, não são suficientes para comprovar a existência do crédito pretendido. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS. INIDONEIDADE. DÍVIDA. ASSINATURA. AUSÊNCIA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REQUERIMENTOS DE CRÉDITO. AUTENTICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA PROBANTE. FALTA
. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A documentação consistente em
notas fiscais
e relatórios de requerimento de crédito serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor,
desde que sejam capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado. Precedentes
.

2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.

3. Na hipótese, o tribunal de origem verificou a falta de assinatura ou participação da empresa recorrida e da prova de que os créditos lhe teriam sido efetivamente disponibilizados e também a ausência nos autos do contrato firmado entre as partes a balizar a movimentação de vultosa quantia, não tendo a parte recorrente provado os fatos constitutivos do seu direito.

4. A modificação do acórdão recorrido é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt no AREsp n. 2.239.383/MG
, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes.

2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)”. (Grifo nosso).

A jurisprudência pátria também corrobora tal conclusão:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA.

ÔNUS DA PROVA DA APELADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
373
, INCISO
I
DO
CPC
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
. 1. Em se tratando de dívida oriunda da aquisição de mercadorias, é indispensável a existência de prova escrita da entrega dos produtos para que se reconheça a legitimidade da cobrança.
Não havendo como atribuir validade às notas fiscais de serviços apresentadas de forma unilateral pela credora, sem a devida assinatura do devedor, o reconhecimento de ausência de comprovação pela autora do fato constitutivo do seu direito, é medida que se impõe, nos termos do art.
373
, inciso
I
do
CPC
. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-AM -
AC: 06556965420188040001
Manaus, Relator:
Délcio Luís Santos
, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA E DESACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. A nota fiscal desacompanhada da assinatura do suposto comprador, bem como do respectivo comprovante de entrega de mercadoria e/ou prestação de serviço, não se consubstancia em prova segura e apta, por si só, a comprovar a concretização do negócio jurídico. 2. Os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu com a contestação, ou no primeiro momento que vier aos autos, excetuados aqueles tidos como novos, na forma art.
435
do
CPC/15
, que são cabíveis somente para fazer prova de fatos ocorridos após a sentença. Tratando-se, pois, de documentos conhecidos do autor desde a propositura da ação e não trazidos aos autos oportunamente, inviável a apreciação deles em sede recursal por força da preclusão consumativa. 3. Nos termos do artigo
373
, inciso
I
, do
CPC
, é ônus do vendedor a prova da efetiva entrega das mercadorias, bem como do prestador de serviço a sua realização. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO
54885247120198090051
, Relator:
AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM
- (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)”. (Grifo nosso).

Dessa forma, o Autor não trouxe aos autos argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento singular, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença que negou provimento à ação monitória ajuizada pelo ora apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Márcio Holanda EPP
,

mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 08/05/2025